Tribunal: TJDFT
Processo: 0754395-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. MUDANÇA DE LOCAL DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade pela inexecução ou falha em contrato de transporte terrestre é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. A ré, plataforma que comercializa passagens de ônibus fretado, em sistema colaborativo, por atuar na posição de fornecedora de serviço (art. 3o do CDC), responde pelos danos decorrentes da inexecução ou cumprimento defeituoso do contrato, tal como dispõe o art. 14 do CDC. Precedente (Acórdão 1391784, 07043678020218070014).
4 – Defeito na prestação do serviço. Contrato de transporte terrestre. Mudança de local de embarque. Ausência de informação adequada. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor, em 21/09/2021, adquiriu passagem, pelo preço de R$ 139,90, para o trecho Brasília-DF/São José do Rio Preto-SP. A despeito de comparecer para o embarque no local e horário previamente agendados, foi surpreendido, cerca de 50 minutos antes do horário de partida, com a informação de que o embarque ocorreria na rodoviária e não no Brasília Shopping, como informado outrora (ID. 35151172). O documento de ID. 35151173 demonstra que o autor ainda tentou se deslocar ao novo local, porém não conseguiu a tempo de embarcar. A mudança de local de embarque que resultou na perda da viagem, sem informação prévia e adequada ao passageiro, caracteriza o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. O autor demonstra que, em razão da falha operacional da ré, precisou despender a monta de R$ 1.827,33 para a aquisição de passagem aérea (ID. 35151168). Nesse quadro, é devida a correspondente indenização.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$500,00, pela recorrente vencida.

J